Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702462-62.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FELIPE HIGINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. A pretensão do agravado, objeto do mandado de segurança, era o usufruto da licença-servidor imediatamente após o término da licença-paternidade, que, após proferida sentença, sobreveio a notícia de que o agravado já teria usufruído da referida licença, tendo, inclusive, retornado ao trabalho, onde vem desempenhando suas funções normalmente. 3. Não subsiste, portanto, o interesse recursal do agravante, pois não há utilidade no recurso de apelação interposto. 4. Agravo interno não provido. O recorrente alega violação ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando existir interesse processual no caso concreto. Afirma, para tanto, que o fato de o servidor recorrido ter gozado de licença por força de ordem precária (liminar em mandado de segurança), passível de revisão via recurso próprio, não é situação solidificada apta a afastar o interesse do recorrente, pois em eventual revogação da ordem, cabe à administração pleitear a devolução aos cofres públicos dos valores recebidos e o restabelecimento do stauts quo com relação aos registros funcionais, tais como contagem de tempo de serviço, como se a licença não houvesse sido concedida, entre outros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 932, inciso III, do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012